Tribunal: TJES
Processo: 5005694-53.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005694-53.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIAS MIGUEL SIQUEIRA
RECORRIDO: RONNY DOS SANTOS GONCALVES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO VERBAL. REVELIA MANTIDA. AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL POR WHATSAPP. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REFORMA DO MÉRITO. PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA (FOTOS) QUE CONTRADIZ A EXORDIAL. REFORMAS E BENFEITORIAS COMPROVADAS. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5005694-53.2025.8.08.0012

Recorrente
: ELIAS MIGUEL SIQUEIRA

Recorrido
: RONNY DOS SANTOS GONCALVES

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO VERBAL. REVELIA MANTIDA. AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL POR WHATSAPP. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REFORMA DO MÉRITO. PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA (FOTOS) QUE CONTRADIZ A EXORDIAL. REFORMAS E BENFEITORIAS COMPROVADAS. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

1. Da Manutenção da Revelia

O recorrente confirmou pessoalmente a ciência da audiência para o dia 16/06/2025. O erro de interpretação da pauta é ônus da parte, não do Judiciário. Assim, a revelia foi bem decretada nos termos do Art. 20 da Lei 9.099/95.

2. Da Presunção Relativa e Prova Documental

Contudo, a revelia gera presunção relativa de veracidade. O magistrado não pode fechar os olhos às provas já carreadas aos autos antes da sentença. No caso em tela, o réu juntou contestação e 17 IDs de fotos e vídeos em 20/05/2025
, quase um mês antes da audiência.

As provas fotográficas de IDs 15503095 a 15503111 são contundentes e demonstram:

Reforma Integral do Banheiro: Fotos "Antes" e "Depois" mostram a substituição de vaso sanitário, piso, azulejos e reparo de infiltrações graves
.

Recuperação de Paredes e Teto: Imagens comprovam o tratamento de mofo e infiltrações, com nova pintura e acabamento
.

Área Externa: Reparos em portões e muros
.

3. Do Abatimento do Aluguel e Danos Materiais

A prova documental confirma a tese de defesa: o imóvel estava em estado precário e foi revitalizado pelo locatário
. O valor da causa e dos aluguéis pleiteados (R$ 3.076,40) é incompatível com a magnitude das reformas demonstradas. Quanto à alegada "retirada de vaso e porta", as fotos de ID 15503096 e 15503099 provam que o réu instalou equipamentos novos e superiores no local
. Condená-lo a pagar por itens que ele próprio custeou e melhorou configuraria enriquecimento ilícito do locador.

4. Das Contas de Energia

O réu admite que as faturas de outubro e novembro de 2024 não foram pagas, sustentando compensação por créditos de mão de obra
. À falta de prova da liquidez desse crédito remanescente, deve ser mantida a condenação apenas quanto a este ponto, no valor de R$ 426,40
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença de primeiro grau, mantendo a revelia, mas reduzindo a condenação pecuniária ao valor de R$ 426,40 (quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), referente às contas de energia elétrica. Julgo improcedentes os pedidos de cobrança de aluguéis e danos materiais (porta/vaso), ante a prova de benfeitorias compensatórias.

Sem custas e honorários, ante o provimento parcial (Art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)